Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-97.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020478-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), URSOLINO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 022.410.721-68 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA – INCONFORMISMO QUANTO À MULTA – PRAZO RAZOÁVEL – FIXAÇÃO DE LIMITE – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar
home care
deve ser mantida.

O prazo fixado de 48 horas é suficiente para o cumprimento do comando judicial. No entanto, o Juiz singular não limitou a cominação, razão pela qual fixo o limite máxime das
astreintes
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020478-97.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Indenização Por Danos Moral
n.º 1035920-77.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por
URSOLINO PEREIRA DE FREITAS
e

determinou que a Agravante disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço
home care
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que não foram observados os requisitos para a concessão da tutela de urgência
.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com o Agravado não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Alega que a negativa da cobertura se deu pelo fato de que o Agravado não preenche os requisitos para internação domiciliar e poderia continuar o tratamento na rede hospitalar.

Defende que não há relatório médico que aponte o caráter de urgência e/ou emergência do caso, não havendo prova de risco à vida do paciente.

Afirma que o Rol da ANS é taxativo e, por essa razão, não pode ser compelida a custear tratamentos que estão fora da cobertura obrigatória do plano de saúde, sob pena de colocar em risco o equilíbrio econômico e financeiro do Sistema de Saúde Suplementar.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à falta de limitação das
astreintes,
bem como requer seja concedido
prazo para cumprimento da decisão.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e a revogação da tutela antecipada.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação de limite à multa cominada e prazo para cumprimento da obrigação.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 110438990).

O Agravado deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 115507490).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado Ursolino Pereira de Freitas ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral a fim de compelir a Agravante a custear o serviço
home care
, conforme indicação médica.

O Agravado está com 87 (oitenta e sete) anos de idade, é beneficiário do plano de saúde há cerca de 27 (vinte e sete) anos, registrado sob n.° 0865.000.26384.99.006.

Pois bem. Colhe-se dos autos que na primeira vez que o Agravado esteve internado, solicitou o tratamento domiciliar em 22/09/2021, cujo pleito foi negado pela Agravante, culminando na piora do estado de saúde do Agravado.

Devido ao seu quadro clínico delicado decorrente de sequelas da COVID-19, foi necessária nova internação em 28/09/2021.

De acordo com o relatório médico acostado no ID. 67978376 (ação principal), subscrito pela médica responsável, foi indicada a continuidade do tratamento em
Home Care
, nos seguintes termos:

Paciente previamente hipertenso e diabético; proveniente do pronto atendimento, com história de internação recente neste serviço por Covid-19, de alta há 4 dias, retornando com queixa de dor torácica retroesternal de início hoje, associado a dispneia e astenia. Esposa e Enfermeira cuidadora refere que o mesmo vem apresentando sato2 86-91% em casa associada a glicemia elevada e PA descontrolada; além de poliúria, polidpsia e perda de peso importante nos últimos meses, no momento, apresentando queixa de dispneia aos moderados esforços, porém sem necessidade de suporte de oxigênio, apresentando também emagrecimento, fraqueza, síndrome glicêmicos elevados em controle com insulina Lantus e regular. Paciente estável clinicamente, está apto para alta hospitalar, porém necessita de suporte de saúde domiciliar (Home Care). A Desospitalização se faz necessária o quanto antes, visto risco de infecção hospitalar por internação prolongada.

Sugerimos com suporte de Home Care:

- Fisioterapia Respiratória e Motora e Fonoterapia sete vezes na semana; - Suporte de Oxigênio em cateter, se necessário, - Acompanhamento de Nutricionista semanalmente; - Suplementação Proteica; - Acompanhamento de Médico uma vez ao mês.

O Agravado informou que, por inúmeras vezes, solicitou a cobertura do tratamento; no entanto, não houve a liberação do serviço
Home Care
.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência, a qual foi deferida pelo Juiz singular:

Por fim, considerando-se que foram devidamente constatados os requisitos necessários para à concessão da tutela antecipada,
defiro o pleito liminar e determino que:

1) Intime-se
, em regime de plantão, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC,
a Requerida UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico, para que providencie no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a disponibilização de HOME CARE na residência do requerente Ursolino Pereira de Freitas, que se encontra internado no Hospital Santa Rosa, para que dê continuidade ao tratamento de forma domiciliar, nos termos do relatório médico anexado no ID 67978376, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000 (dois mil reais) em caso de descumprimento e, ainda incorrer nas sanções previstas em Lei.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo a análise deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido do postulante.

Conforme relatado, em razão do quadro clínico do Agravado e a fim de evitar novo contágio do vírus da Covid-19, foi-lhe indicado o serviço
Home Care
para que dê continuidade ao tratamento em casa.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que não pode ser compelida a custear tratamento ou procedimento sem expressa previsão contratual.

Com efeito, em que pesem aos argumentos invocados pela Agravante a fim de se eximir da cobertura do tratamento, da análise acurada dos autos, não entrevejo a probabilidade do direito alegado, haja vista que, em se tratando do direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Portanto, quando constituir prescrição subscrita pelo médico responsável pelo beneficiário, gera obrigação à operadora de saúde de autorizá-lo em substituição à internação hospitalar, mesmo que não integre rol de coberturas expressas no contrato, até que venha para os autos prova robusta em contrário.

Nesse passo, os documentos e o quadro clínico do Agravado revelam, de modo claro, a urgência na internação domiciliar e demais tratamentos prescritos ao paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida e, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal. Assim, o Poder Judiciário não pode voltar-se contra a argumentação embasada em cláusulas contratuais que restringem tratamento médico-hospitalar de que necessita o aderente.

Logo, evidenciada a probabilidade de direito do Agravado e diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, entendo que deve ser mantida a decisão vergastada.

Além disso, não é possível constatar que, da decisão recorrida, pode resultar lesão irreversível à Agravante se fornecer o tratamento solicitado, eis que poderá requerer o ressarcimento das despesas pelo serviço prestado, caso sagrar-se vencedora na Ação.

Por esses motivos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde do Agravado, de modo que não soam plausíveis as alegações da Agravante de que não se trata de situação de urgência.

A propósito, trago à colação recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se o deferimento da medida de urgência pretendida pela autora. Deve ser fornecido o serviço de internação domiciliar (home care), em sede de tutela de urgência, se consta dos autos relatório médico atestando sua necessidade, ainda que exista cláusula restritiva no contrato de plano de saúde, que é de adesão, considerada a garantia constitucional à vida
. (TJ-MG – AI: 10000205688773001, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/04/2021, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE. Tutela de urgência deferida para determinar que a operadora de plano de saúde disponibiliza médica (home care). Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou às provas dos autos (súmula n. 59 deste E.TJ/RJ). Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, devendo a questão relativa ao período de enfermagem ser objeto de análise no momento processual próprio, mediante a devida dilação probatória. Prevalência, neste momento, da prescrição feita pelo médico assistente. Manutenção da decisão agravada
. (TJ-RJ – AI: 00084806420208190000, Relator: Maria Teresa Pontes Gazineu, Data de Julgamento: 24/03/2020, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020).

Quanto ao arbitramento de prazo para cumprimento da obrigação, não merece acolhimento, eis que o Juiz singular assinalou à Agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para autorizar o tratamento, de modo que não visualizo razões para alterá-lo se, ao meu ver, é razoável e suficiente.

No entanto, ao arbitrar as
astreintes
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o

Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Por isso, apenas neste ponto a decisão invectivada comporta complementação.

Vale mencionar que, se por um lado, a multa visa compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, por outro, a fixação de limite obsta eventual enriquecimento sem causa, sendo certo que estipular limitação à multa é medida que se impõe, a fim de se adequar a obrigação imposta.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com tais considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso e fixo o limite das
astreintes
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022